Tribunal: TJSP
Processo: 2243643-97.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação civil pública – Questão decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art.

Ementa:

AGRAVO INTERNO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação civil pública – Questão decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do STJ.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2243643-
97.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados MAURILIO AVILA FRANCO, MARGARIDA VITOR FRANCO,
MARCOS ROBERTO FRANCO, LOURDES DONIZETE FRANCO DE OLIVEIRA,
MARIA JOSÉ FRANCO MANTOVANI, EDINETI AVILA FRANCO PENESI,
MOACYR AVILA FRANCO, FRANCISCO ALMEIDA LEITE JUNIOR, ELAINE
CRISTINA NINNO LEITE, RODRIGO ARNALDO NINNO LEITE, ALINE CRISTINA
NINNO LEITE e JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243643-97.2017.8.26.0000/50000 - Jaú 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MAURILIO AVILA FRANCO, MARGARIDA VITOR FRANCO,
MARCOS ROBERTO FRANCO, LOURDES DONIZETE FRANCO DE OLIVEIRA,
MARIA JOSÉ FRANCO MANTOVANI, EDINETI AVILA FRANCO PENESI,
MOACYR AVILA FRANCO, FRANCISCO ALMEIDA LEITE JUNIOR, ELAINE
CRISTINA NINNO LEITE, RODRIGO ARNALDO NINNO LEITE, ALINE CRISTINA
NINNO LEITE E JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA LEITE
VOTO no 127.007
EMENTA
AGRAVO INTERNO
JUROS MORATÓRIOS – TERMO
INICIAL Data da citação para a ação civil pública Questão
decidida em consonância com a coisa julgada e entendimento do
STJ.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Ocorrência

Nítida
procrastinação Configuração da hipótese prevista no art. 80,
inc. VII, do CPC/2015 Aplicação de multa de 9,9% sobre o
valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
CPC/2015.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que deu
provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta o banco que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da
intimação para a fase de execução de sentença.
É O RELATÓRIO.
Nada há para se alterar quanto ao termo inicial dos juros de mora, na
medida em que proferida em respeito à coisa julgada estipulada anteriormente na sentença
proferida nos autos da ação civil pública, transitada em julgado há vários anos, e que
estabeleceu como marco inicial de fluência dos juros moratórios a data de citação naquela
ação de conhecimento adrede apontada. E, sendo deste modo, não poderia haver mais
discussão alguma sobre o tema.
Outrossim, o termo inicial acima mencionado, além de estar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243643-97.2017.8.26.0000/50000 - Jaú 3/4
consonância com a coisa julgada, também representa orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
que fica aqui novamente referido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2243643-97.2017.8.26.0000/50000 - Jaú 4/4
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No mais, a conduta processual do agravante é de nítida procrastinação, na
medida em que já há algum tempo a posição deste Colegiado é firme no sentido de
asseverar que os juros de mora têm seu marco inicial estabelecido na data da citação
ocorrida na Ação Civil Pública.
Sendo assim, caracterizada está a hipótese do inc. VII, do art. 80, do
Código de Processo Civil de 2015, o que autoriza condenar-se o agravante ao pagamento
de multa equivalente a 9,9% do valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
mesmo Diploma legal acima indicado.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator